Tribunal: STF
Processo: ACO 3408
Classe: ACO
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de Ação Cível Originária, proposta pelo Estado de Roraima e pela Agência de Defesa Agropecuária do Estado de Roraima – ADERR contra a União, alegando, em resumo, que a ADERR, autarquia estadual, 
    “está impedida de celebrar convênio com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA, conforme Proposta de Convênio SICONV n° 99/2020, em razão da inadimplência do Estado de Roraima com o governo federal. Caso firmado o convênio, os respectivos recursos serão direcionados à reestruturação e efetiva implementação do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária (SUASA) em atendimento às necessidades de custeio de serviços prioritários de sanidade animal e vegetal, bem como ao fortalecimento das ações de defesa agropecuária em todo o Estado de Roraima. É sabido que o Estado de Roraima figura como interveniente no processo de celebração em questão. Entretanto, observa-se o CNPJ do ente supracitado detém restrições decorrentes de pendências e irregularidades, situação que, supostamente, torna-se fator impeditivo, conforme disposição da Lei Complementar nº 101 de 4 de maio de 2000 e art. 22 e incisos da Portaria Interministerial nº 424 de 30 de dezembro de 2016 dentre outras normas aplicáveis. Verifica-se, porém, que a Agência de Defesa Agropecuária do Estado de Roraima – ADERR é entidade autárquica com personalidade jurídica de Direito Público, dotada de autonomia administrativa e financeira e, portanto, com CNPJ n° 10.265.017/0001-24 próprio e não vinculado ao do Estado de Roraima (CNPJ n° 84.012.012/0001-26). Em razão das inscrições indevidas no CAUC, está pendente de celebração a Proposta de Convênio SICONV n° 99/2020, conforme planilha em anexo. Isso se deve ao fato de o Estado autor possuir anotações (indevidas) no sistema de restrição de créditos federal denominado CAUC – Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias - que, como se sabe, é um banco de dados onde se encontram registrados os nomes de pessoas físicas e jurídicas em débito com órgãos e entidades federais, conforme demonstram os extratos em anexo”. (documento eletrônico 1, p. 5/6).
    Insistiram em que:
    “Os autores, data vênia, não podem ser prejudicados pela inscrição do CNPJ do Estado de Roraima nos cadastros de inadimplência da União. Isto porque, o Convênio que se busca firmar (doc. anexo) e os que no futuro serão disponibilizados, tem como parte principal a ADERR, atuando o Estado de Roraima como interveniente.” (documento eletrônico 1, p. 13)
    Requereram:  
    “a) seja deferida a tutela de urgência liminar, sem oitiva da parte ré, na forma do art. 300, §2º, do CPC, para suspender as inscrições indevidas efetuadas pela parte ré em nome do Estado de Roraima no CAUC; 
    b) eventualmente, seja deferida a tutela de urgência liminar, sem oitiva da parte ré, na forma do art. 300, §2º, do CPC, para suspender as inscrições indevidas efetuadas pela parte ré em nome do Estado de Roraima no CAUC, a fim de que seja possível à ADERR celebrar a Proposta de Convênio SICONV n° 99/2020 e receber transferências voluntárias da União; 
    c) seja a parte ré União citada no endereço já declinado para, querendo, contestar a presente ação, no prazo legal, sob pena de revelia e confissão, nos termos dos artigos 335 e 344 do CPC; 
    d) no mérito, seja julgada procedente a presente ação, para declarar a ilegalidade das restrições realizadas em nome do Estado no CAUC sem o devido processo legal, o contraditório e ampla defesa, bem como com violação ao postulado da intranscendência subjetiva das sanções jurídicas, tudo em conformidade com a jurisprudência pacífica do STF sobre o tema; 
    e) eventualmente, no mérito, seja julgada procedente a presente ação, para determinar que a União abstenha-se de aplicar as restrições legais previstas na Lei de responsabilidade fiscal e demais cominações legais, advindas das inscrições do CNPJ do Estado de Roraima no CAUC/SIAF/SAITV/CADIN ao convênio que pretende ser firmado entre a ADERR e a União/MAPA e os que adiante serão disponibilizados, tendo o Estado de Roraima como interveniente; 
    f) condenação do requerido em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 85 do CPC.” (documento eletrônico 1, p. 28)  
    É o relatório. Decido.  
    Preliminarmente, reconheço a competência desta Corte para julgar a ação originariamente, vez que instaurado conflito entre União e Estado-Membro (art. 102, I, f, da Constituição Federal).  
    No mérito, bem examinados os autos, constato que a plausibilidade jurídica da pretensão liminar resultada aparente violação ao princípio da intranscendência das sanções, o qual tem sido reafirmado pela jurisprudência desta Suprema Corte.
    Neste sentido, na ACO 1848 AgR, Rel. Ministro Celso de Mello, constou:
    “O postulado da intranscendência impede que sanções e restrições de ordem jurídica superem a dimensão estritamente pessoal do infrator. Em virtude desse princípio, as limitações jurídicas que derivam da inscrição, em cadastros públicos de inadimplentes, das autarquias, das empresas governamentais ou das entidades paraestatais não podem atingir os Estados-membros, projetando, sobre estes, consequências jurídicas desfavoráveis e gravosas, pois o inadimplemento obrigacional – por revelar-se unicamente imputável aos entes menores integrantes da administração descentralizada – só a estes pode afetar. 
    Os Estados-membros e o Distrito Federal, em consequência, não podem sofrer limitações em sua esfera jurídica, motivadas pelo só fato de se acharem administrativamente vinculadas a eles as autarquias, as entidades paraestatais, as sociedades sujeitas a seu poder de controle e as empresas governamentais alegadamente inadimplentes e que, por tal motivo, hajam sido incluídas em cadastros federais (CAUC, SIAFI, CADIN, v.g.).”  
    Com efeito, em casos semelhantes ao de que ora se cuida e nos quais se registrava a ocorrência de igual restrição fundada em suposta inobservância dos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, alegadamente descumpridos por órgãos estatais dotados de autonomia administrativa, financeira e orçamentária (Tribunal de Justiça, Ministério Público, Tribunal de Contas e Assembleia Legislativa), o Supremo Tribunal Federal deferiu provimentos cautelares em favor de Estados-membros que os haviam requerido. Há, inclusive, precedentes específicos quanto a pedidos deste jaez formulados pelo Estado de Roraima e pela ADERR (vide AC 3947 e ACO 2748, ambas de relatoria do Ministro Luiz Fux).  
    Isto posto, defiro a liminar  requerida, a fim de que a União se abstenha de aplicar as restrições decorrentes das inscrições do CNPJ do Estado de Roraima no CAUC/SIAF/SAITV/CADIN à celebração de Convênios entre órgãos federais e a Agência de Defesa Agropecuária do Estado de Roraima - ADERR, até o julgamento definitivo desta ação, sem prejuízo de melhor exame da matéria quando do julgamento do mérito. 
    Cite-se a Ré para, querendo, contestar a presente ação no prazo legal. Com a vinda da resposta, dê-se nova vista ao autor e, após, tratando-se de matéria exclusivamente de direito, abra-se vista ao Ministério Público para parecer final.  
    Comunique-se esta decisão, com urgência e por via eletrônica, à União.  
    Publique-se.  
    Brasília, 1º de julho de 2020.  
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator